Tribunal: STF
Processo: HC 259482
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elizabete Correia, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 998.742/SP, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS)



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsos em continuidade - art. 297, caput, c.c. art. 304 na forma do 71, todos do Código Penal. 



    Neste writ, alega, em síntese, que o decreto prisional não demonstrou a necessidade da prisão preventiva, limitando-se a discorrer sobre a gravidade da conduta e a suposta periculosidade da paciente, sem apresentar fundamentos concretos.



    Afirma ainda a ausência de contemporaneidade da prisão, visto que "o suposto uso do documento falso teria ocorrido em um período amplo, entre 2013 e 11 de dezembro de 2024. Contudo, a única menção de uso com data precisa remonta ao ano de 2022. A prisão em flagrante da Paciente somente ocorreu em 11 de dezembro de 2024, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão”.



    Afirma a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a possibilidade de prisão domiciliar da paciente porquanto “à época dos fatos, a paciente possuía filha menor de 12 anos de idade, bem como a paciente "apresenta um grave quadro clínico, caracterizado pela ausência de um pulmão devido à tuberculose pregressa e histórico de pneumonias recorrentes”. 



    Requer, ao final, “seja concedida a ordem de Habeas Corpus em definitivo, confirmando-se a liminar, para: 



    i) Reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva e garantir à Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante a aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, reiterando-se a ausência de justa causa para a prisão preventiva diante da falta de comprovação da materialidade delitiva e do excesso de prazo imputável à ineficiência estatal; 



    ii) Alternativamente, caso a liberdade provisória não seja concedida, que a prisão domiciliar seja mantida nos termos já expostos, com as devidas autorizações para a realização da cirurgia e acompanhamento médico urgente, em face da sua condição de saúde e da espera pelo laudo pericial”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DELITOS DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E USO DE DOCUMENTOS FALSOS EM CONTINUIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, decretada pela suposta prática dos crimes de falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsos em continuidade (art. 297, caput, c/c o art. 304, na forma do art. 71 do Código Penal). 2. A parte agravante sustenta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, alegando extemporaneidade da medida, riscos à integridade física e à saúde, e possibilidade de prisão domiciliar por ser mãe de filha menor de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva da agravante é justificada pela garantia da ordem pública e pela periculosidade concreta, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e de requisitos para a prisão preventiva. 4. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de alegadas patologias graves da agravante que exigem cuidados médicos específicos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta da agravante e seu suposto envolvimento com organização criminosa. 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva. 7. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa. 8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar depende da comprovação inequívoca de grave doença e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não foi demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública e pela periculosidade concreta do agente. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar requer comprovação de grave doença e impossibilidade de tratamento no sistema prisional". (e-doc. 12)



    Com efeito, no STJ o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, para a garantia da ordem pública, dada a gravidade das condutas em tese praticadas e o risco de reiteração delitiva. 



    No caso, extrai-se do decreto de prisão preventiva que a paciente foi presa em flagrante, por ocasião de diligência referente ao cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo "apreendidas na residência desta cerca de 63 cartões bancários, talões de cheques, 16 carteiras nacionais de habilitação em branco, 11 documentos de identificação em branco, gravador/leitor de cartão de crédito da marca MSR X6, diversas maquinetas de cartão para captar informações de terceiros, roupas etiquetadas e desarmador de alarme de roupas, 13 documentos de identificação montados, alguns com as mesmas fotos e nomes diversos, além de 3 carteiras nacionais de habilitação com nomes diversos, ou seja, documentos falsificados e apetrechos para a falsificação destes", evidenciada, assim, a gravidade dos delitos supostamente praticados, a autorizar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    Além disso, o magistrado destaca que a indiciada é reincidente específica em crimes de falsificação de documentos e portadora de maus antecedentes, além de possuir aparente vínculo com associação criminosa. 



    "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade' (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)" (AgRg no RHC n. 187.651/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) 



    Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.) 



    No que pertine à possibilidade de prisão domiciliar em favor da paciente, o Tribunal local entendeu que "a sua concessão exige-se análise acurada das condições do paciente, incluindo o estado atual de sua saúde e a dificuldade incontornável de tratamento no próprio estabelecimento prisional em que está encarcerado, nada disso se podendo constatar nesta via estreita" (fl. 20). 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar requer comprovação de grave doença e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não se verifica no presente caso.



    (...)



    Por fim, quanto ao requisito da ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que a Corte de origem não tratou da matéria, ficando este Superior Tribunal impedido de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância”. (e-doc. 12, p. 9-11, grifei)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública (e-doc. 12, p. 7). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Anoto, ainda, que a prisão domiciliar da paciente foi afastada pelo Tribunal local por entender que "a sua concessão exige-se análise acurada das condições do paciente, incluindo o estado atual de sua saúde e a dificuldade incontornável de tratamento no próprio estabelecimento prisional em que está encarcerado, nada disso se podendo constatar nesta via estreita" . (e-doc. 12, p. 9). Com efeito, a via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Por último, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente